Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746813-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ AGRAVADO: JUNIOR FERREIRA, PATRICIA JANICELY DA SILVA DORIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENON MATIAS DA PAZ contra a decisão proferida nos autos do Interdito Proibitório no 0715967-17.2024.8.07.0007, pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu liminarmente a reconvenção apresentada pelo réu, sob três fundamentos autônomos: ausência de indicação do valor da causa, desconexão objetiva com o objeto da demanda — porquanto a reconvenção pretendeu abarcar a integralidade da Chácara 24 enquanto a ação principal limita-se à Gleba J — e impossibilidade jurídica em razão de coisa julgada formada em feitos pretéritos acerca de cessões previamente examinadas (ID 249412386). No mesmo decisum, preservou-se a tutela possessória já deferida em relação à reintegração em área de 400m2 e interdito sobre toda a Gleba J, rejeitou-se conexão e chamamento, e foram expedidas determinações correlatas sobre gratuidade e representação. No agravo bojo da peça inaugural do agravo (ID 77691584), o recorrente sustenta existir conexão direta entre a reconvenção e os fatos da lide. Afirma não haver coisa julgada por ausência de identidade subjetiva e alega que a falta do valor da causa constitui vício sanável. Pugna, em caráter de urgência, de concessão de efeito suspensivo com carga ativa para determinar o recebimento e processamento da reconvenção até o julgamento colegiado, apontando risco de dano processual e de consolidação de coisa julgada parcial, além de renovar o pedido de gratuidade. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, observo que o pedido de concessão do beneplácito não foi decidido pelo d. Juízo de origem, razão porque o defiro tão-somente em relação ao processamento do presente agravo. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, cumpre destacar que este pressupõe ao agravo, cumulativamente, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma das regras insculpidas nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. A aferição do fumus boni juris demanda cotejar os fundamentos do indeferimento liminar da reconvenção com os parâmetros dos arts. 343, caput e §6o, 292, 321, 330, I, 337 e 502 do CPC. Em juízo de delibação, não se evidencia plausibilidade jurídica suficiente para infirmar, desde logo, os pilares do decisum. Primeiro, porque a desconexão destacada pela origem, apontou que a reconvenção está voltada ao direito possessório da totalidade da Chácara 24, ao passo que a ação principal versa especificamente sobre a Gleba J, o que revela, em tese, extravasamento dos limites objetivos da lide possessória, o que desaconselha, liminarmente, reabrir um debate de amplitude dominial sob a via reconvencional antes de instrução mínima. Segundo, porquanto a alegação de inexistência de coisa julgada exige verificação concreta da tríplice identidade e do alcance objetivo-subjetivo de decisões pretéritas sobre cessões referenciadas. O exame do trinômio mencionado, por sua natureza, é incompatível com a cognição sumária própria desta fase e não autoriza afastar, de plano, o fundamento impeditivo reconhecido pela magistrada. Terceiro, é necessário ressaltar que a falta do valor da causa, em tese, seja vício sanável, a existência de outros dois fundamentos autônomos — desconexão e provável coisa julgada — sustenta a manutenção do indeferimento até o contraditório específico, de modo que a simples possibilidade de emenda não confere, por si só, probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, o periculum in mora invocado apresenta feição predominantemente processual e é mitigável pelo próprio julgamento colegiado do agravo ou, se o caso, pela propositura autônoma de ação adequada, ao passo que o deferimento de efeito ativo para impor o processamento da reconvenção acarretaria risco inverso relevante, eis que deslocaria o eixo da controvérsia possessória — já estabilizada por tutela mantida em segundo grau — e potencialmente comprometeria a eficácia das medidas já deferidas para pacificação do conflito territorial, com chance de tumulto processual e material. Assim, ausente ausentes os requisitos legais, não se justifica a suspensão ou a reforma provisória do decisum. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator